Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITADO). APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO. CRIME PATRIMONIAL. VÍTIMA ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2099532/RJ. TESE FIXADA. DISTINÇÃO. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. JUÍZO SUSCITADO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, sedimentou a seguinte tese: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
2. A condição da vítima, como criança ou adolescente tutelado pela Lei n. 13.431/2017, deve integrar, de modo expresso, o dolo do autor para que a infração exija julgamento por unidade jurisdicional específica, pois a distinção de competência tem como razão de ser a proteção à criança e ao adolescente contra crimes direta e intencionalmente dirigidos a violar seus bens jurídicos.
3. O crime de estelionato possui natureza predominantemente patrimonial, o que significa dizer que o resultado almejado pelo agente é a obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima, não se tratando de delito contra a pessoa em si ou contra os costumes, tampouco é o caso de situação de violência de gênero ou doméstica, menos ainda aqueles regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, restando, pois, afastada a competência do juízo especializado.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião).